Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707659-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 211 AGRAVADO: MM LOCACOES E CONSTRUCAO LTDA - EPP, PORTMAC CONSTRUCOES EIRELI - ME, RAFAEL LYRA MENEZES, LORENA DA SILVEIRA BOUGLEUX LYRA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora